Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710992-66.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ITAMAR FEIJAO DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO J. SAFRA S.A, desacompanhado de preparo. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora